Tribunal: TJES
Processo: 0002425-30.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. SEGURO DPVAT. COMPENSAÇÃO. DANO MORAL. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a omissão que permite a proposição dos embargos de declaração é o vício que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido mas não foi, e não sobre argumentos utilizados pelas partes.

2. O exame do acórdão embargado permite concluir que o abatimento do valor do seguro DPVAT da condenação em danos morais foi abordado pelo acórdão recorrido.

3. Como a Taxa SELIC não se cumula com a correção monetária, isso porque engloba tanto os juros quanto a correção monetária, é desnecessária a manifestação acerca da Súmula nº 362 do Colendo STJ, a qual aponta como termo inicial da correção monetária o momento da fixação do dano moral.

4. Embargos de declaração conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002425-30.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALZIRA DAS GRACAS PEREIRA DE CASTRO e outros (3)

APELADO: OF.CARAN - PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. SEGURO DPVAT. COMPENSAÇÃO. DANO MORAL. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a omissão que permite a proposição dos embargos de declaração é o vício que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido mas não foi, e não sobre argumentos utilizados pelas partes.

2. O exame do acórdão embargado permite concluir que o abatimento do valor do seguro DPVAT da condenação em danos morais foi abordado pelo acórdão recorrido.

3. Como a Taxa SELIC não se cumula com a correção monetária, isso porque engloba tanto os juros quanto a correção monetária, é desnecessária a manifestação acerca da Súmula nº 362 do Colendo STJ, a qual aponta como termo inicial da correção monetária o momento da fixação do dano moral.

4. Embargos de declaração conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002425-30.2018.8.08.0047

EMBARGANTE:
O.F. CARAN – PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA

EMBARGADO:
ALZIRA DAS GRAÇAS PEREIRA DE CASTRO E OUTROS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
O.F. CARAN – PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
contra o acórdão proferido no id. nº 6313015 que, nos autos da apelação cível interposta pela parte ora embargante, deu parcial provimento ao recurso.

O recorrente sustenta (id. nº 6613109), em síntese, que o acórdão embargado padece do vício da omissão, pois deixou de se manifestar acerca do abatimento dos valores recebidos a título de DPVAT da condenação por dano moral fixada.

Outrossim, insurge-se quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora da condenação por danos morais, que contrariam a Súmula 362 do STJ e o art. 407, do CC.

Muito bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Impende destacar que não são os embargos destinados a solicitar novo pronunciamento acerca da matéria já debatida e devidamente apreciada, como pretende a embargante no caso em tela defender a ocorrência de omissão, tendo em vista que o tema acerca do abatimento do valor do seguro DPVAT da condenação em danos morais já foi abordado nesta instância.

Basta examinar o voto proferido pelo Em. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, o qual tratou da temática, ao manter a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, como se vê do excerto que cito:

Nesse passo, sem desconsiderar que a indenização por dano moral não tem o condão de suprir a falta do ente perdido, mas apenas pretende compensar a dor de sua perda, tenho que o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), para cada autora (totalizando R$ 300.000,00),
abatido o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de seguro DPVAT, atende ao fim pretendido
(id. nº 6313015 - grifei).

De mais a mais, a mesma determinação constou da sentença recorrida (fls. 751/758-verso), a qual, neste ponto, foi mantida hígida pelo acórdão recorrido, o que corrobora ainda mais a inexistência do vício alegado.

Com relação à alegada omissão no que se refere ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora da condenação por danos morais, mais uma vez, não assiste razão à recorrente.

Segundo restou firmado no acórdão recorrido:

No que se refere à indenização por danos morais, tratando-se de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula nº 54, do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, ou seja, a data do acidente, pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, eis que o referido índice já contempla tal rubrica em sua formação, não obstante o teor da Súmula nº 362, do STJ (id. nº 6313015).

Calha frisar que a Taxa SELIC não se cumula com a correção monetária, isso porque engloba tanto os juros quanto a correção monetária. Desse modo, como bem decidido pelo Em. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, é desnecessária a manifestação acerca da Súmula nº 362 do Colendo STJ, a qual aponta como termo inicial da correção monetária o momento da fixação do dano moral.

Nesses termos, fica claro que houve expressa manifestação sobre todos os fundamentos apresentados na peça recursal, sem qualquer vício de omissão, tratando-se, em verdade, de tentativa de modificação do pronunciamento atacado pela via dos embargos declaratórios, o que não pode ser admitido.

Portanto, analisando as razões apresentadas pela embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com o que foi decidido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito da decisão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/9/2024 a 06/9/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões